Tribunal: TJDFT
Processo: 0729303-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DE PROPRIETÁRIO. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FIGURA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO COMPROVADO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. BENEFÍCIO DO ARTIGO 180, § 5o, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A não comprovação de consentimento válido de morador para o ingresso no domicílio, nem verificada a justa causa ou situação flagrancial urgente a amparar a entrada dos policiais na residência do acusado, sem o aguardo da autorização judicial, impõe-se o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação de regra constitucional, bem como de todas que delas decorreram.
2. Tendo em vista que toda a droga apreendida nos autos, atribuída ao apelante, só foi localizada após a violação de seu domicílio, houve integral perecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo-se a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o ânimo de se assenhorear de coisa que sabe ser produto de crime, assim, apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Transcorrido o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto pelo Código Penal, da condenação anterior sofrida pelo réu, mas não ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da respectiva pena (menos de dez anos), conserva-se a análise negativa dos antecedentes.
5. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. Em que pese ostente condenação anterior considerada a título de maus antecedentes, o réu é tecnicamente primário, de forma que razoável a concessão do benefício previsto na segunda parte do § 5o do artigo 180 c/c artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal, e, ainda, porque não consta dos autos a avaliação econômica dos bens objetos de ilícito, não havendo como se presumir que são de elevado valor.
7. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.